Tribunal: TJMT
Processo: 1071374-39.2024.8.11.0001
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1071374-39.2024.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA DAS DORES DOS SANTOS - CPF: 953.884.514-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. PARTICIPOU DO QUÓRUM DE JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP, EM RAZÃO DO IMPEDIMENTO DO DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IRDR N. 85560/2016. REMESSA À TURMA RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento do medicamento Glyxambi 25/5 mg, formulado por paciente diagnosticada com diabetes mellitus tipo 2, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Campo Verde.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se compete à Câmara Cível do Tribunal de Justiça julgar recurso inominado interposto em ação de obrigação de fazer, com valor da causa inferior ao limite legal, ajuizada perante juizado especial da fazenda pública.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 12.153/2009 estabelece que compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública o julgamento de causas cíveis contra o Estado e os Municípios cujo valor não exceda a 60 salários-mínimos.

4. A matéria discutida não se enquadra em nenhuma das exceções legais previstas no §1º do art. 2º da mencionada norma.

5. A tese firmada no IRDR n. 85560/2016 (Tema 01/TJMT) consagra a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar ações cujo valor da causa esteja dentro do limite legal, mesmo diante de possível complexidade da matéria.

6. Nos termos do art. 64, §4º, do CPC, os atos decisórios proferidos pelo juízo incompetente permanecem válidos até que a competência seja regularmente estabelecida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não conhecido. Remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Tese de julgamento: “Compete exclusivamente à Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o julgamento de recursos interpostos em ações cujo valor da causa não ultrapasse 60 salários-mínimos, ainda que envolvam matéria complexa ou prova pericial, conforme o art. 2º da Lei nº 12.153/2009 e a tese firmada no IRDR n. 85560/2016 (Tema 01/TJMT).”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.153/2009, art. 2º, caput e §1º; CPC, art. 64, §§1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR n. 85560/2016 (Tema 01);

TJ-MT 1012340-64.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 10/12/2025; TJ-MT 1045038-92.2024.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 02/09/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARIA DAS DORES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública – NJDSP, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1071374-39.2024.8.11.0001, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
, que julgou improcedente o pedido inicial de fornecimento do medicamento Glyxambi 25/5 mg, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a documentação acostada aos autos comprova a ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS e a imprescindibilidade do Glyxambi 25/5 mg para o adequado controle da doença, com base em prescrição médica fundamentada e laudo técnico detalhado.

Alega que a prescrição foi realizada por profissional que acompanha a paciente de forma regular e contínua e que a negativa da farmácia municipal, fundada na ausência do medicamento nas listas oficiais, é suficiente para evidenciar a necessidade clínica específica do fármaco pleiteado.

Argumenta ter preenchido todos os requisitos fixados no Tema 6 do STF, demonstrando, por meio de prova documental, o receituário médico, a ineficácia dos medicamentos padronizados, a hipossuficiência financeira e o registro do medicamento perante a ANVISA.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença de improcedência e julgar procedente o pedido inicial, com a condenação dos recorridos ao fornecimento gratuito e contínuo do medicamento Glyxambi 25/5mg. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a fixação de multa diária em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, alegando ausência de requerimento administrativo prévio ao SUS, inépcia da inicial, rejeição do medicamento pela CONITEC, insuficiência do laudo médico e ausência de prova da incapacidade financeira da autora (ID 337632391).

Por sua vez, o Município de Campo Verde, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, sob os argumentos de ilegitimidade passiva e ausência dos requisitos legais para o fornecimento de medicamento não padronizado, em especial quanto à imprescindibilidade do tratamento, à ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS e à incapacidade financeira da autora (ID 337632392).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 340270388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Preliminar

I – Incompetência absoluta

A incompetência absoluta configura matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão temporal, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, §1º, do Código de Processo Civil.

No caso em exame, verifica-se que
Maria das Dores dos Santos
, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Campo Verde, objetivando o fornecimento do medicamento Glyxambi 25/5 mg, em razão de diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 (CID E10).

Conforme se extrai dos autos, a demanda foi proposta em 2024, com o valor da causa atribuído em R$ 2.946,96 (dois mil novecentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos), quantia essa
substancialmente inferior ao limite legal de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

Observa-se, ainda, que a petição inicial foi expressamente endereçada ao
“Juízo de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso”
, conforme se extrai do documento constante no ID 337631891.

Nesse contexto, a Lei n. 12.153/2009, que disciplina o funcionamento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece, em seu art. 2º, que compete a esses juizados processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos entes federativos, cujo valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos.

Em reforço a tal entendimento, cumpre destacar a tese firmada por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 85560/2016 – Tema 01, nos seguintes termos:

“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários-mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

A mencionada tese reafirma que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nessas hipóteses, é absoluta, não sendo afastada pela complexidade da demanda ou pela necessidade de prova pericial.

Nesse sentido, colaciona-se precedentes desse Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] “1. O valor da causa deve refletir o efetivo proveito econômico buscado, podendo ser corrigido de ofício pelo juízo quando arbitrariamente fixado.
2. Nas ações de obrigação de fazer cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos, é competente o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme art. 2º da Lei n. 12.153/2009.
”

(TJ-MT 1012340-64.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 10/12/2025)

[...]
4. O IRDR n. 85560/2016 (Tema n. 01) do TJMT consolidou entendimento de que tal competência independe da necessidade de prova pericial, aplicando-se inclusive às demandas de saúde.

5. A O valor da causa, retificado para R$ 42.000,00 com base na Tabela SUS (Tema 1.033 do STF), é inferior ao limite legal, impondo o processamento no Juizado Especial da Fazenda Pública.

6. A competência absoluta, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC e jurisprudência do STJ.

(TJ-MT 1045038-92.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 02/09/2025) (g.n)

No presente caso, observa-se que: (i) o valor da causa está dentro do limite de alçada legal, (ii) a matéria não se insere nas hipóteses excludentes do §1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, e (iii) não se discute direito coletivo, difuso ou interesse metaindividual que inviabilize a tramitação do feito no âmbito do Juizado Especial.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da incompetência desta Câmara para o julgamento do presente recurso, devendo os autos ser remetidos à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

Ressalte-se, por fim, que a preservação dos efeitos das decisões proferidas por juízo incompetente encontra respaldo no art. 64, §4º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por reconhecer a incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente recurso, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026